Tribunal: TJDFT
Processo: 0736891-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0736891-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL FERREIRA DE SOUSA IMPETRANTE: PRISCILLA ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo RAFAEL FERREIRA DE SOUSA contra a decisão constante no ID 50965413 que apreciou pedido liminar em habeas corpus. A petição dos embargos declaratórios (ID 51049788) indicou sua pretensão nos seguintes termos: Tendo em vista o deferimento do pedido, em sede liminar, versando sobre a soltura do paciente RAFAEL FERREIRA DE SOUSA sob monitoramento eletrônico, observou-se, que a respeitável decisão ID. 5873089, deixou de listar sobre o cumprimento das obrigações, na qual o paciente terá que obedecer. Ante a ausência dessa informação, requer seja proferido desse Juízo, a listagem referente ao cumprimento das obrigações, sob monitoramento eletrônico, para o bom funcionamento da justiça. Constata-se inicialmente que o ID 5873089 indicado pela embargante se encontra equivocado. Contudo, considerando a possiblidade de aferir que se trata da decisão do ID 50965413, passo ao exame dos aclaratórios. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão existente no julgado, admitindo-se também para correção de erro material. Ao exame da decisão embargada não se verifica qualquer vício a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. As condições para o cumprimento do monitoramento eletrônico foram fixadas objetivamente, referindo-se a manutenção das medidas protetivas já aplicadas nos autos Pje no 0705582-14.2023.8.07.0017 e as acrescidas pelas medidas cautelares indicadas na decisão. Por oportuno, transcrevo o excerto da decisão: Às medidas protetivas já impostas ao paciente deverão ser acrescidas as medidas cautelares requeridas pelo Ministério Público e ainda não constantes da decisão acima, a saber: 1- Monitoração eletrônica do investigado. 2- Recolhimento domiciliar do investigado no período noturno e nos dias de folga. 3- Proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 7 (sete) dias sem comunicação ao juízo. 4- Obrigação de manter endereço residencial atualizado nos autos. Portanto, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro a ser corrigida por meio dos embargos de declaração. Ademais, consoante se extrai dos autos de origem, já foi expedido o respectivo mandado ao CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, órgão responsável pela efetivação da medida (autos 0706221-32.2023.8.07.0017 ID 171171542 e 171185247. Posto isso, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se, cumprindo as ordens precedentes. Brasília – DF, de setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora